Tribunal: STF
Processo: Rp 1203
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-10-11
Data de publicação: 1984-10-11

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO PAR-6. DO ART-96 DA LEI
(COMPLEMENTAR) N. 2760/73, DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. ART-15
PAR-3. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A ORGANIZAÇÃO PROPRIAMENTE ADMINISTRATIVA, ENVOLVENDO A ESTRUTURA E
COMPETÊNCIA DE ÓRGÃOS, REPARTIÇÕES E RESPECTIVOS QUADROS DE PESSOAL
E DE INTERESSE PRIVATIVO DO MUNICÍPIO, ESTANDO COMPREENDIDA,
PORTANTO, NA AUTONOMIA MUNICIPAL ASSEGURADA PELO ART-153, PAR-3. DA
CONSTITUIÇÃO, SENDO OFENSIVA AO PRECEITO MAIOR A LEI ESTADUAL QUE
DETERMINA O NUMERO DE FUNCIONÁRIOS, DENTRE COMISSIONADOS, EFETIVOS,
CONTRATADOS E REQUISITADOS QUE DEVA TER A SECRETARIA DA CÂMARA
MUNICIPAL.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, POR UNANIMIDADE.